Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021477-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA APARECIDA SILVA DA COSTA - CPF: 689.337.541-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o D. Relator esclarecendo apenas que a legitimidade do Município está adstrita ao pedido de anulação do auto de infração, pedido esse formulado na inicial, não analisado na sentença e que não foi objeto de recurso pela parte autora. A legitimidade para o cumprimento da determinação exarada na sentença consistente no reconhecimento da nulidade da cassação da CNH definitiva, trata-se de ato que está na esfera de responsabilidade do Detran. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA APÓS DOIS ANOS DE EXPEDIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 265 DO CTB). NULIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo DETRAN/MT / ESTADO DE MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva da recorrida, fundamentada na ausência de processo administrativo regular e na falta de notificação válida da infração originária.

2.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos, uma vez que a pretensão inicial da autora envolve a nulidade de auto de infração lavrado por agente de trânsito municipal, o qual serviu de suporte fático para o processo de cassação da habilitação, evidenciando que a municipalidade possui responsabilidade direta sobre o ato administrativo que desencadeou a penalidade de trânsito questionada, possuindo interesse jurídico no desfecho da lide.

3.

No mérito, observa-se que a recorrida obteve sua CNH definitiva em 21/03/2022 e, somente em 21/04/2024, após mais de dois anos de plena regularidade do documento, o DETRAN/MT efetuou a cassação sumária em razão de infração cometida no período de permissão (id. 301372897), o que afronta o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa para a aplicação de penalidades de suspensão ou cassação.

4.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a expedição da CNH definitiva gera a presunção de que todos os requisitos legais foram atendidos, de modo que qualquer ato posterior que vise retirá-la do condutor deve ser precedido de procedimento administrativo, sob pena de nulidade por violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

5.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula do julgamento como acórdão.

6.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

7.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a isenção de custas inerente aos entes públicos.

8.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026